Tribunal: TJDFT
Processo: 0745592-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745592-51.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO APELADO: AUTO FORT VEICULOS EIRELI - ME D E S P A C H O A parte apelante pede, dentre outros fundamentos, a reforma da sentença para que seja reconhecida a aplicação do prazo prescricional do art. 27 da Lei no 8.078/90 ao caso em exame e, desse modo, afastar a prejudicial de decadência do direito de reclamar a existência de vício oculto em veículo (art. 26 da Lei no 8.078/90). Em atenção ao princípio da vedação da decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante acerca da aparente ausência de dialeticidade recursal quanto à alegação de que o prazo prescricional do art. 27 da Lei no 8.078/90 é aplicável ao caso, haja vista que a aludida prejudicial de mérito não foi debatida perante o e. Juízo de Primeiro Grau e não integra os fundamentos da sentença ora revista. Intime-se a parte apelante para manifestação no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator